Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE USAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DA DEFESA ANALISADAS E DECIDIDAS COM FUNDAMENTAÇÃO PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

     1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa que, desde julho de 2021, iniciou uma sequência de atos para praticar os crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L). O grupo tentou, com o uso de graves ameaças e notícias falsas, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral, com o objetivo de manter seu grupo político no poder. Essa estrutura foi utilizada para questionar o resultado das eleições de 2022 e dar suporte a atos que buscavam o Golpe de Estado (CP, art. 359-M), culminando em ações criminosas contra o patrimônio da União e bens tombados. 

     2. NÚCLEO DE DESINFORMAÇÃO E ATAQUE AO SISTEMA ELEITORAL. A decisão reconheceu que o embargante CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA, como presidente do Instituto Voto Legal (IVL), participou de forma decisiva da engrenagem ilícita. O réu elaborou relatório técnico com dados manipulados para dar uma falsa aparência de base técnica à narrativa de fraude eleitoral, servindo de base para a contestação do resultado das urnas no Tribunal Superior Eleitoral. Ficou demonstrado que o embargante ignorou alertas de especialistas sobre a higidez do sistema para "lavar" informações falsas e municiar o plano de desestabilização democrática. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.

     3. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa apresenta argumentos que, sob o pretexto de apontar omissões ou contradições, revelam apenas a discordância com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. Inviabilidade jurídica de utilizar este recurso para nova análise de provas ou mudança do entendimento do julgado. Precedentes.

     4. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA.